Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-36.2022.8.11.0094
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000576-36.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS CESAR DE FREITAS - CPF: 018.646.221-21 (APELADO), ERICK DOS REIS SILVA - CPF: 071.675.061-92 (APELADO), JAKSON DUVARZEM DA SILVA - CPF: 087.137.221-58 (APELADO), MAICON BARBOSA LOPES (APELADO), PAULO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.099.541-61 (APELADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO - CPF: 020.339.021-02 (APELADO), P. H. L. D. S. - CPF: 055.104.332-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AFONSO DA SILVA ROA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOFER MAMEDIS ALVES - CPF: 044.532.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS CESAR DE FREITAS - CPF: 018.646.221-21 (APELANTE), ERICK DOS REIS SILVA - CPF: 071.675.061-92 (APELANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JAKSON DUVARZEM DA SILVA - CPF: 087.137.221-58 (APELANTE), MAICON BARBOSA LOPES (APELANTE), PAULO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.099.541-61 (APELANTE), SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO - CPF: 020.339.021-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ARTS. 33, CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
.
1.

PRELIMINARES. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR

SUSCITADA PELA DEFESA
.
NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO ENTORPECENTE APREENDIDO, SUSCITADA POR
CARLOS
CESAR
E ERICK

DOS REIS
.

VÍCIO NÃO CONSTATADO, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE
TIVESSE SIDO CONSTATADO, NÃO IMPLICA
RIA
NECESSARIAMENTE EM ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DAS PROVAS.
CONFIABILIDADE DA
S
PROVAS NÃO COMPROMETIDAS. REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA
.
NULIDADE DAS PROVAS PELA IRREGULARIDADE DA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, SUSCITADA POR
PAULO C
É
ZAR.
INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA A BUSCA
PESSOAL
. 1.3. TERCEIRA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE
PAULO

C
E
ZAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO PLEITO SUBSIDIÁRIO QUANTO AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENS
ÃO
JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ACOLHI
MENTO
2. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO.
2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT

DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES
E DA
S
INVESTIGAÇ
ÕES
PRELIMINAR
ES
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. ALMEJADA

POR

PAULO CÉZAR
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
.

IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTA
S E DESPESAS JUDICIAIS
FORMULADO
POR
CARLOS E ERICK.

IMPOSSIB
ILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

3. RECURSO MINISTERIAL. 3.1.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
PARA DOIS
COR
RÉUS
. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DE
SEGIO E MAICON

PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
INDEFERIMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
3.2. POSTULADA A CONDENAÇÃO
DE
TODOS OS RÉUS
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
INACOLHIMENTO
. 4. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA REJEITADAS E
A
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA. MÉRITO
RECURSOS

DESPROVIDOS.

1. Preliminares

1.1.

A eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade das provas, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração das provas que poderão ou não ter sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.
Sendo a
ssim, se é possível concluir, do exame das provas, que
elas
permaneceram íntegras e confiáveis, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva. O regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também da sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

1.2.

Evidenciado que a busc
a
em
Paulo Cézar
foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas
suspeitas
de que
o suspeito
e
stava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade n
o
aludid
o elemento de convicção
a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

1.3.
Carece de interesse recursal o pedido visando o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena consistente no tráfico privilegiado, porquanto foi atendido na sentença condenatória. Ausência de interesse recursal quanto a este pedido
.

2.
Recurso
s
defensivo
s

2.1.
É imperiosa a manutenção da condenação dos
apelantes
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da prisão destes. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente,
porque estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de Paulo Cezar, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder
o
benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
Recurso Ministerial

3.1.

Deve ser mantida a sentença que a
bsolveu

Sérgio Fe
lipe e Maicon Barbosa

do
crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da participação
es
no comércio malsão, devendo, pois, ser apli
cado em favor

de ambos
,
o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3.2.
Não há falar-se em associação para o tráfico quando não ficar confirmada a existência de um
animus
associativo, reiterado e duradouro, concretizador de um vínculo associativo voltado à traficância.

4.
Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas
;
a

suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
acolhida
;

e
, m
érito
,

recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por
Paulo Cezar
Rodrigues Alves
,
Erick dos Reis Silva
,
Jackson
Duvarzem
da Silva

e

Carlos Cesar de Freiras

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Ta
baporã
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000576-36.2022.8.11.0094
,
conden
ando
:

Paulo Cezar
pelo delito de tráfico de drogas
privilegiado com o
envolvimento de adolescente

(art. 3
3
, § 4º
, c/c
art
.
40, VI,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de
1
(
um
)
ano, 11
(
onze
) meses e 1
0
(dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
195
(
cento e noventa e cinco
) dias
-
multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

Erick dos Reis
,
pelo delito de tráfico de drogas privilegiado com o envolvimento de adolescente (art. 33, § 4º, c/c
art
.
40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Jackson
Duvarzem
,

pelo delito de tráfico de drogas privilegiado com o envolvimento de adolescente (art. 33, § 4º, c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
e
Carlos Cesar

pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito,
Sergio Felipe Silva de Carvalho e Maicon Barbosa Lopes
foram absolvidos
em relação aos crimes
do art. 33
, caput c/c
art.
40, VI,
e
art.
35, caput, da Lei n.
1
1.343/06
.

E,

de igual forma,

Paulo Cezar
Rodrigues Alves, Erick dos Reis Silva
,
Jakson
Duvarzem
da Silva
e Carlos C
e
sar de Freitas
foram absolvidos

quanto à imputação do art
. 35, caput, da Lei n
.
11.343/06.

O Ministério Público, nas razões constantes no ID 192125487,
postula
: (i)
a condenação de Sergio Felipe Silva de Carvalho e Maicon Barbosa Lopes pelos delit
os pelos quais foram denunciados
;

(
ii
) a
condenação de
Paulo Cezar
Rodrigues
Alves,
Carlos C
e
sar de Freitas,

Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem
da Silva pela prática do crime de associação para o tráfico
de drogas.

Paulo
Cezar
, na
s razões recursais

vistas
ID
192125486, almeja sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas,
com base no princípio
in dubio pro reo
,
ao argumento de que
além de não existirem provas de que a droga apreendida com ele se destinava a traficância,
houve nulidade na
realização
da
busca pessoal
sem fundadas suspeitas.
E, s
ubsidiariamente,
requer
a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, com a possibilidade de transação penal, requerendo, ainda, o reconhecimento do “
tráfico privilegiado, com a redução de pena máxima, nos termos do art. 33, §4 da Lei nº 11.343/06
”.

Carlos
Cesar
e Erick
dos Reis
, nas razões que se vê no ID 192125520, suscitam, em sede de preliminar
,
a
“
nulidade dos laudos periciais juntados ao processo, ante a evidente quebra da cadeia de custódia das provas recolhidas, acarretando a nulidade absoluta de todo o processo (Art. 564, IV, do CPP)”
. No mérito
,
postulam
a
absolviç
ão de ambos
quando ao crime de
tráfico de entorpecentes
com base no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, a isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no
s

ID
s

192125490
(Sérgio
Felipe
,
Jakson
Duvarzem

e
Maicon

Barbosa
)
;

192125518 (Carlos
Cesar
e Erick
dos Reis
)
;

192125521 (Paulo César)
e 192125524
(Ministério Público)
,
contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ID
200847650
, manifesta-se pelo desprovimento
de todos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia do
s
entorpecente
s

apreendido
s
, suscitada por
Carlos
Cesar
e Erick
dos Reis

Carlos C
e
sar e Erick
dos Reis
,
nesta
preliminar,
suscitam a
nulidade das provas sob alegação de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que
apesar de ter sido realizado o auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas “
não consta o número do lacre em que foi acondicionada a sustância a fim de que fosse encaminhada para a perícia oficial
. Desta forma, percebe-se que a materialidade do delito se encontra completamente comprometida, já que não é possível identificar a real quantidade das supostas drogas apreendidas e nem mesmo se efetivamente a
substancia
apreendida foi a mesma encaminhada para análise, já que inexiste nos autos informação sobre o número do lacre encaminhado para perícia técnica
”
.

Como é sabido, o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra interferência ou adulteração, as quais possam gerar discussões acerca da legitimidade e confiabilidade da prova.

A propósito, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019
-
“Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a
história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Todavia, ao revés da conotação que pretende
ram
dar

Carlos Cesar e Erick dos Reis
, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso co
ncreto.

Nesse sentido
, aliás,

veja-se
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim d
e aferir se a prova é confiável.
[...].
(STJ. 6ª Turma. HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel.
Acd
. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 23/11/2021 - Info 720)

Destacamos

Na hipótese, ainda que os laudos que
Carlos C
e
sar e Erick
dos Reis

sustenta
m
estar eivados de nulidade sejam imprescindíveis para a comprovação da materialidade delitiva, a irresignação
de ambos
não passa de mero descontentamento
, tanto que, tal tese sequer foi aventada anteriormente nos autos.

Se isso não bastasse, o certo é que não
há elementos que indiquem uma quebra substancial e determina
nte para a invalidação da prova, uma vez que
,
e
mbora não haja descrição específica de todas as etapas da cadeia de custódia quanto a tais
substâncias,
não há indícios de manipulação, adulteração ou extravio que possa
comprometer a sua idoneidade.

Os
entorpecentes foram apreendidos, conforme consta no
Termo
de
Apreensão n. 2022.16.387144
, assinado pelo
delegado de polícia
e pelo escrivão,
tendo sido
encaminhados à P
olitec
,
por meio
da

R
equisição n. 2022.15.32290,
e, em seguida, foi
elaborado
o
Laudo Preliminar
de Constatação n. 500.2.04.2022.011316-01
e

o
Laudo
Pericial D
efinitivo n. 311.3.10.9067.2023.91239-A01.

Além disso, ao receber em o s materia is
para análise e constatação, bem como
para a

elaboração
do
s
laudo
s
preliminar
es e definitivos
de entorpecentes,
o
s

p
erit
o
s

o
ficiais

c
riminais não relataram
qualquer discrepância havida
nas

substâncias
submetid
a
s
à períci
a ou na forma de armazenamento.

Além
do mais
, a cadeia de custódia da prova não
exige
que todas as evidências sejam coletadas, mas apenas que
,

em relação
aos elementos colhidos, dentro das possibilidades fáticas e materiais, haja a observância do procedimento de preservação, conforme definido em lei. Destarte, apenas poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício
de
Carlos Cesar e Eri
c
k
dos Reis,
caso houvesse alguma má administração no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento etc.) por parte dos
servidores
responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, cuja hipótese não se verifica nestes autos.

Deve ser registrado, ademais, que não obstante não tenha constado o número do lacre no termo de apreensão, é cediço que a Polícia Judiciária Civil trabalha com seriedade e todo material encaminhado segue lacrado e identificado, o que pode ser constatado no laudo

pericial
preliminar
referente à substância entorpecente, realizado pela Politec, do qual consta o número do lacre que encaminhou o material apreendido, bem como
sua
identificação, coincidindo: a autoridade solicitante, o processo investigativo, a natureza da substância encaminhada, isso sem contar que o documento técnico faz referência aos lacres utilizados para o deslocamento da substância até
à

Politec e para devolução à autoridade solicitante demonstrando seriedade e segurança no trabalho realizado, conforme pode ser visto a seguir:

Diante disso, impõe-se registrar que inexistem elementos a apontar a ocorrência de eventual quebra
da cadeia de custódia
substancial e determinante para a invalidação das provas, haja vista que não há indícios de manipulação, adulteração, extravio, alteração na ordem cronológica ou qualquer outra interferência indevida do
s
entorpecente
s

apreendidos
que possam comprometer a idoneidade dos ele
mentos de convicção coletados.

Ademais disso, é imperioso ressaltar que o regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela l
esão ao bem jurídico tutelado.

Doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qua
lquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

O Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio citado no parágrafo precedente, tal como se inf
ere do
acórdão
abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 535 do CPC.

2. Inexiste contradição nas hipóteses em que o Colegiado não conhece da impetração substitutiva do meio processual adequado, e no mérito não concede a ordem
ex

officio
posto inexistente teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. In
casu
, a Turma concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.

4. In
casu
, a ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais que, in
casu
, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

5.

O princípio
pas

des

nullités

sans

grief
– corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o víci
o, como na hipótese sub examine.

6. A certidão de julgamento e as notas taquigráficas revelam não ter havido empate na votação, o que conduziria à concessão da ordem. 7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, HC 107882 ED-segundos, Relator(a): Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015,
Processo Eletrônico
DJe-043
Divulg

05-03-2015
Public

06-03-2015)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça filiando-se à linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Ribeir
o Dantas, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 323.474/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017,
DJe
01/12/2017)
Destacamos

Além do mais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o que não ocorreu no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza,
necessariamente, à nulidade, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que "
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
".

5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem
apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.

O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no
qual o paciente figura como réu.
6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020)
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO

– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS
RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.
O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

(TJMT, N.U 1001066-54.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS; 2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– MÉRITO: 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS
DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE; [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a res
furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

[...].

(TJMT, N.U 1000761-51.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Destacamos

É forçoso reconhecer, pois, que não se pode cogitar em nulidade das provas em razão de quebra de cadeia de custódia sustentada
por
Carlos César e Erick
dos Reis
, não se podendo, falar, também,
em afronta ao princípio do devido processo legal ou ao do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, muito menos ficou comprovada
violação ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal,
ou eventual prejuízo à defesa dos acusados
, para que pudesse acarretar a propalada nulidade com base no art. 564, IV
, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade das provas pela
nulidade da realização de busca pessoal, suscitada por
Paulo C
é
zar

Paulo C
é
zar

argumenta
, nesta preliminar,
que
,
além de não existirem provas de que a droga apreendida com ele se destinava a traficância, houve nulidade na realização de busca pessoal sem fundadas suspeitas.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
após informações e diligências investigativas a Polícia
Judiciária
Civil, por meio de cumprimento de mandado de busca e apreensão logrou êxito em encontrar,
n
a residência de Paulo César
,
vários entorpecentes, bem como duas balanças de precisão,
restando configurada a ilicitude da sua conduta, e evidenciada a situação de flagrância
, motivando, assim
,
as fundadas suspeitas para a busca pessoal, oportunidade na qual foi encontrado R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em seu bolso.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca
em

Paulo César
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância
.

E
,

no caso d
estes
autos, após investigações e munidos de mandado de busca e apreensão, os agentes públicos
e
ntraram
na
residência de Paulo César
, na qual
lograrem êxito em encontrar substâncias entorpecentes, estando, portanto, a referida busca
pessoal
,
justificada pelas circunstâncias do caso concreto, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da au
toridade, como sói na espécie.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria,
tem
o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu
qualquer
violação
aos direitos

de
Paulo Cezar
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque
os agentes públicos estavam munidos de mandado de busca e apreensão para entrar
na
residência
dele
.

Destarte, esta segunda preliminar, também, deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da ausência de interesse recursal, suscitado pela Procuradoria-Geral da Justiça

Tem razão
o signatário do
parecer
,
porque
o

pleito subsidiário de Paulo Cezar,
visando o
reconhecimento do “
tráfico privilegiado, com a redução de pena máxima, nos termos do art. 33, §4 da Lei nº 11.343/06
”, carece de interesse recursal,
uma vez que
já
foi
atendido na sentença condenatória, razão pela qual essa tese não será conhecida neste recurso.

Ei
s o fundamento lançado pelo sentenciante acerca da aplicação do benefício em favor de Paulo Cezar: “
Reconheço a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (tráfico privilegiado), que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
O acusado é tecnicamente primário, registra bons antecedentes e nada há nos autos no sentido de indicar participação em associação criminosa. Diante disso, tecnicamente, faz jus à causa obrigatória de diminuição de pena, em seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3 (dois terços), como forma de melhor preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta
. Assim, reduzo a pena fixada ao acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
”.
(ID 192125429, p. 139)
.

Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal
de Paulo Cezar Rodrigues Alves
em relação ao pedido subsidiário
quanto ao
reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena consistente no
tráfico
privil
egiado
, razão pela qual dele não se conhece
.

Logo, esta terceira preliminar, deve ser acolhida.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia
, constante do ID
192125181
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 06h, na Avenida Paraná, s/n, centro,
nesta urbe, os denunciados
PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES
e
SÉRGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO
, em conjunto com o menor Paulo Henrique Lopes da Silva, adquiriram, receberam, trouxeram consigo e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de 03 (três) porções médias de substância análoga à pasta base, 06 (seis) porções pequenas de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções médias (tabletes) de substância análoga à maconha, 01 (um) cigarro de substância análoga à maconha, 07 (sete) porções médias de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 96945879 – Págs. 1/6; laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de ID 96946369; termo de apreensão de ID 96944684 e registros fotográficos de ID 96946379.

Narram também os autos que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 06h, na Rua Carlos Roberto
Platero
, s/n, centro, nesta urbe, o denunciado
ERICK DOS REIS SILVA
, em conjunto com o menor Felipe
Mamedes
Alves, adquiriu, recebeu, trouxe consigo e guardou drogas, tendo havido a apreensão de 15 (quinze) porções médias de substância análoga à maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 96945879 – Págs. 1/6; laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de ID 96946371; termo de apreensão de ID 96944684 e registros fotográficos de ID 96946379.

Consta ainda que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 06h, na Rua José Feliz Neves, s/n, centro, nesta urbe, os denunciados
JAKSON DUVARZEM DA SILVA
e
MAICON BARBOSA LOPES
, em conjunto com os menores
Pedro Afonso da Silva Roa e Marlon Barbosa Lopes
, adquiriram, receberam, trouxeram consigo e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de 16 (dezesseis) porções médias de substância análoga à maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 96945879 – Págs. 1/6; laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de ID 96946372; termo de apreensão de ID 96944684 e registros fotográficos de ID 96946379.

Ademais, consta no presente caderno investigativo que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 06h, na Avenida Isaias Apolinário, nº 05, Bairro Casinhas, nesta urbe, o denunciado
CARLOS CESAR DE FREITAS
adquiriu, recebeu, trouxe consigo e guardou drogas, tendo havido a apreensão de 09 (nove) porções médias de substância análoga à maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 96945879 – Págs. 1/6; laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de ID 96946370; termo de apreensão de ID 96944684 e registros fotográficos de ID 96946379.

Por fim, narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES, SÉRGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO,
ERICK DOS REIS SILVA, JAKSON DUVARZEM DA SILVA, MAICON BARBOSA LOPES
e
CARLOS CESAR DE FREITAS
associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, conforme boletim de ocorrência de ID 96945879 – Págs. 1/6; laudos preliminares de constatação de substância entorpecente de ID 96946369, ID 96946371, ID 96946372 e ID 96946370; termo de apreensão de ID 96944684 e registros fotográficos de ID 96946379.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que os denunciados vinham comercializando drogas nesta cidade de
Tabaporã
/MT. Entrementes, a guarnição da polícia civil estava investigando a prática de crime de tráfico de drogas
.

No curso da realização de monitoramentos pelos policiais, houve a apuração de que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam na residência dos acusados, localizadas na Avenida Paraná, s/n, centro, na Rua Carlos Roberto
Platero
, s/n, centro, na Rua José Feliz Neves, s/n, centro, e na Avenida Isaias Apolinário, nº 05, todas nesta urbe.

Na data dos fatos, a guarnição da polícia civil se dividiu em 04 (quatro) equipes, as quais se deslocaram até as residências acima mencionadas, com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos de nº 1000549-53.2022.8.11.0094.

É dos autos que a primeira equipe
dirigiu-se
até a residência dos increpados
PAULO CESAR
e
SERGIO FELIPE
, local em que lograram êxito em localizar, nas vestes do menor Paulo Henrique, três substâncias de porção análoga à maconha, além de terem encontrado, nos fundos da casa, uma sacola lacrada contendo duas balanças de precisão, diversas porções de drogas embaladas para comercialização e um cigarro de maconha. Na residência também foram localizadas mais porções de maconha e de pasta base, que estavam enterradas no quintal. Outrossim, durante buscas pessoais, foi localizada, ainda, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) com o denunciado
PAULO CESAR
e de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) com o menor Paulo Henrique.

Revelam os autos que, na busca e apreensão realizada na residência do acusado
ERICK
, a segunda equipe policial localizou e apreendeu quinze porções médias de maconha já prontas para o comércio, que estavam escondidas dentro de uma gaveta de um guarda-roupa, no quarto do menor Felipe
Mamedes
.

Por sua vez, a terceira equipe de policiais se deslocou até a casa de
JACKSON, MAICON
e dos menores Pedro Afonso e Marlon Barbosa, local em que realizou buscas no imóvel, sendo localizadas as dezesseis porções de substâncias entorpecentes mencionadas, escondidas entre uma parede interna de um dos quartos e
uma cômoda, além de terem encontrado uma balança de precisão enterrada no fundo da residência daqueles.

A quarta equipe policial se incumbiu de efetuar buscas na casa do increpado
CARLOS
, logrando êxito em localizar dentro de um fogão nove porções de maconha, prontas para comercialização.

Apurou-se, portanto, e as circunstâncias do fato demonstraram, que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos acusados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas, estando todos os denunciados associados para a prática da
mercância
nesta urbe.

Diante de tais fatos, foi efetuada a prisão em flagrante delito dos acusados.
[...]

Destaques no original

As teses
de absolvição
deduzidas p
or
Carlos César,
Erick
dos Reis
e Paulo C
e
s
a
r
, acerca
da
absolviç
ão dos três
serão
analisadas conjuntamente,
por estarem interligadas
, sobrelevando-se destacar,
que, por últim
o
, será analisado o
recurso
de
Ministério Público
.

Do
s
recurso
s
de
Paulo César
,

Carlos César
e
Erick
dos Reis

Paulo C
ezar
, Carlos César e Erick
dos Reis

postulam
a

absolviç
ão dos três
quanto ao crime de
tráfico de drogas
pela ausência de provas, ao argumento de que o referido
ilícito não restou configurado, uma vez que não há provas de que os entorpecentes apreendi
dos se destinavam a traficância
. Além disso,
Paulo C
ezar, em pedido
subsidi
á
ri
o
,
busca, também, a
desclassificação do crime
de tráfico
para
o de
uso de entorpecentes
, com a possibilidade de transação penal
.

T
odavia,
não assiste razão aos apelantes.

A
materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes é inquestionável. No que concerne à autoria delitiva, não obstante
Paulo
C
é
zar
, Carlos
Cesar
e Erik
dos Reis
aleguem que não há provas quanto à destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, o certo é que
a
vers
ão dos três

ficou
isolad
a

nestes autos
.

Isso porque ficou comprovado que, após
a realização
das
diligências investigativas, que
foram levadas a cabo
por
cerca de
dois meses,
verificou-se
que
Paulo
C
é
zar
, Carlos
Cesar
e Erik
dos Reis
, como
os demais
condenados

vinham comercializando entorpecentes n
o Município de
Tabaporã
.

E
, diante dessas informações, foi deferido pedido de busca e apreensão nos ende
reços
dos três
.
P
ara o cumprimento
do referido mandado
, a P
olícia
Judiciária
C
ivil
montou
quatro equipes
,
tendo
cada equip
e
se
dirigi
do
a um dos endereços, consoante se infere destes trechos das declarações do
s
investigador
es
Fernando Bastos Vilela
,

José Roberto Antunes Magalhães
,
Joilson

de
Amorim
Lino
e
Cleiton Francisco Alves
:

[...]
Ministério Público: Fernando, como mencionado pelo magistrado esse processo decorreu de uma operação que consta aqui nos autos, inclusive várias testemunhas de outras comarcas como Juara e Porto dos Gaúchos, até para dar apoio a vocês nesse mandado de busca,
eu verifiquei que você fez a apreensão da droga na residência do Paulo César, Sérgio e do menor Paulo Henrique, correto?

Fernando Bastos Vilela:
Exatamente
.

[...]

Ministério Público: Eu gostaria que você narrasse, por favor, desde o início então, obrigada.

Fernando Bastos Vilela:
Parte dessa operação foi quando a Delegacia de Juara, então a Delegacia de Juara fez contato com a nossa aqui de
Tabaporã
, nos deu inicialmente dois nomes de dois indivíduos que são oriundos de lá, que eram conhecidos deles e haviam praticado um roubo com restrição de liberdade lá em Juara e tinham evadido
pra
cá pra
Tabaporã
. Eles tinham o primeiro nome, sobrenome e vulgo deles, mas não tinham residência deles, onde estariam aqui em
Tabaporã
, nos passou essa informação desses dois indivíduos e solicitou que a gente fizesse monitoramento deles.
Com esses dois nomes a gente começou o monitoramento na cidade, conseguimos identificar a residência que eles moravam, do Paulo Henrique e do Paulo César, inicialmente foram os dois, o início da operação foram os dois, Paulo Henrique e Paulo César
.

Identificamos a residência, começamos o monitoramento na residência, conseguimos identificar, qualificar os dois nomes completos e tudo mais. Começamos a fazer campanas na residência deles ali, começamos a identificar pessoas indo e vindo no período noturno, inicialmente não víamos nada né.
(...)
Nessa situação a gente optou por não trabalhar com flagrante delito, a gente queria fazer o monitoramento e subsidiar talvez
(...) ou pedido de prisão ou somente o pedido de busca e apreensão.
Enquanto a gente realizava o monitoramento desses dois indivíduos, apareceu na Delegacia, durante um plantão, acho que até do investigador Cleiton, a vítima
Cristofer

Mamedes
, que inclusive foi o da audiência anterior.
O
Cristofer
trouxe para gente, ele chegou na Delegacia muito apavorado com muito medo e nos disse que estava sendo ameaçado pelo Comando Vermelho e aí foi quando ele nos trouxe os outros nomes que aparece nesse relatório que é o do Pedro, do Jakson, do Erick, Carlão e até a mulher do Carlão que é a Catarina
.
Inicialmente a gente tinha os nomes, os nomes que ele trouxe
pra
gente, Pedro, Jakson, Erick, Carlão e Catarina, o Sérgio e o Maicon entraram depois durante a operação né
. Beleza,
o
Cristofer
veio até a gente, contou o que havia acontecido, que o Pedro e o Erick tinham ido até a casa dele de posse de arma de fogo, por ordem dos dois, do Paulo Henrique e do Paulo César, e teriam ameaçado ele
para que ele contasse para a organização criminosa quem estaria cometendo furto na cidade, uma vez que eles tiveram conhecimento que o
Cristofer
estaria receptando objetos furtados
. E como é de conhecimento nosso, a Organização Criminosa não aceita furtos no município para que não levante a polícia, para que não coloque a polícia na rua para que não chegue até eles. O
Cristofer
com medo veio até a Delegacia, contou o que havia acontecido, inclusive, o
Cristofer
que trouxe fotos e nomes desses outros indivíduos, a gente os conhecia óbvio, a gente conhecia todos eles, são moradores de
Tabaporã
.
Tirando o Paulo Henrique e Paulo César, os outros Jakson, Erick, Carlão, Catarina e Pedro são moradores de
Tabaporã
. Então a gente já os conhecia, mas ainda assim o
Cristofer
reforçou, trouxe imagem de rede social que ele mesmo tinha, ele apresentou para o investigador Cleiton inclusive, que foi feito o registro de ocorrência
(...) nos trouxe tudo, apresentou todos e aí nós iniciamos o trabalho de investigação sobre esses outros indivíduos.
Nós já tínhamos o Paulo César e o Paulo Henrique, começamos a investigar Pedro, Jakson, Erick, Carlão e Catarina. Nessa denúncia que o
Cristofer

fez ele
também, além dessa ameaça feita pelo Pedro e pelo Erick, ele fala desses outros indivíduos como sendo membros da organização criminosa e como sendo comerciantes de entorpecentes, até porque ele é usuário de drogas e ele já comprou desse pessoal e tudo mais. Com todos esses nomes, com todos os alvos já qualificados, inclusive pelo
Cristofer
e pela nossa equipe, nós não tínhamos muita coisa
(...) para sugerir ao Delegado um pedido de prisão de todos eles, então
a gente optou somente por um pedido de busca nessas residências né, identificamos a casa de todos eles né, do Paulo César, do Paulo Henrique, do Erick, do Jakson, do Pedro e do Carlão, identificamos essas residências e sugerimos ao Delegado de Polícia a busca e apreensão nessas casas tendo em vista que a gente não tinha muita coisa para poder pedir a prisão deles, para sugerir a prisão ao Delegado
. Foi aí que deu start na operação, depois de tudo feito, o relatório pronto, o Delegado pediu essa prisão e a gente deu início, essa busca e apreensão e a gente deu início na operação.
Daí foi solicitado o apoio da Delegacia de Juara e Porto dos Gaúchos né, uma vez que eram bastante indivíduos e dois deles eram alvos delicados, inclusive de Juara, que era o Paulo Henrique e Paulo César, tinham informações de arma de fogo, então a gente não tinha um efetivo contundente aqui para poder deflagrar essa operação sozinhos, pedimos a cooperação das duas Delegacias
. Vieram equipes de fora, aqui na Delegacia foi feita a divisão,
como a gente já tinha quatro alvos né, foram no mínimo dois policiais para cada alvo, dois, três policiais para cada alvo, e
pra
mim ficou a casa do Paulo Henrique e Paulo César.
A minha equipe foi liderada pelo Delegado de Polícia doutor Bruno, junto com o Policial Civil de Juara o Wanderson,
nós adentramos na residência do Paulo César e do Paulo Henrique, dentro da residência nós identificamos o outro maior que é o Felipe, Sérgio Felipe, não era investigado nosso
tá
, a gente
identificou ele
lá dentro da casa, por isso que eu falo que o Sérgio e o Maicon apareceram após esse relatório nosso, eles estavam dentro da residência que foi localizado drogas com eles.
Entrando na residência a gente rendeu todos os três indivíduos ali, iniciamos busca, o primeiro ilícito que foi localizado foi nas vestes do Paulo Henrique que é o menor, foi o próprio Delegado de Polícia que localizou alguns entorpecentes ali nas vestes dele, acho que três porções pequenas de maconha estava nas vestes do Paulo Henrique, do menor de idade, além de valores em espécie, tinha dinheiro com o Paulo Henrique, tinha dinheiro com o Paulo César e o Felipe não tinha nada nas vestes dele
. Rendemos todo mundo,
quando a equipe estava em segurança a gente começou revistar a residência e seus arredores ali, foi quando a gente localizou ao fundo da residência dentro do lote da residência na divisa com o lote de trás a primeira porção de maconha, estava embalada em saco plástico
(...)
essa primeira, salvo engano, eu não lembro a ordem, eu sei que foram dois locais diferentes que a gente conseguiu localizar essa droga, a primeira tinha duas balanças, seis porções de maconha e dois tabletes pequenos de maconha, e no segundo local, ainda no terreno dele, a gente localizou sete porções de maconha e uma porção grande de pasta base.
Dali o Delegado de Polícia permaneceu na residência junto com o policial civil de Juara e eu saí dando apoio nas outras residências que já haviam sido rendidas e tudo mais, saí dando apoio, saí para ver que que tinha acontecido, se
tava
tudo bem,
tava
tudo certo com toda equipe e o que que tinham arrecadado ali.
Feito tudo, rodei todos os alvos, fui
nos
quatro alvos, voltei
pro
Delegado de Polícia informei
pra
ele
(...) já tínhamos encerrado a operação e que era
pra
todos retornarem
pra
Delegacia, trouxemos todos os alvos, tanto os dos outros alvos quanto os nossos, trouxemos para a Delegacia e lavramos o flagrante de todo mundo,

Ministério Público: Fernando, algumas perguntas complementares. Eu preferi deixar você falar e complementar ao final. Das drogas apreendidas, eu não me recordo se você mencionou, mas
na residência que (...) onde estavam né o Paulo César, Sérgio Felipe e o Paulo Henrique que foi o que você fez a busca e apreensão, foram encontradas drogas diversas, maconha, me refiro pasta base, além de balança de precisão e porções já acondicionadas para venda
.

Fernando Bastos Vilela:
Exatamente, isso
.

Ministério Público: Você mencionou que a princípio não havia investigação em relação ao Sérgio Felipe e nem em relação ao Maicon, correto?

Fernando Bastos Vilela: Exato.

Ministério Público: Mas o Sérgio Felipe, já iniciando dele, ele estava lá na residência com eles?

Fernando Bastos Vilela:
Tava
, e já é conhecido nosso também.

Ministério Público:
Tá
, então era sobre ele inicialmente que eu gostaria de falar, ele residia lá com eles ou ele só estava lá momentaneamente, sabe dizer?

Fernando Bastos Vilela: Ele nos falou que ele tinha chegado um dia antes e de fato, durante o nosso monitoramento a gente não tinha identificado ele ali, eu o conhecia, os outros investigadores também o conhecia, ele tem passagem por aqui, eu não sei se por flagrante de delito ou o que que é, mas eu reconhecia ele, mas de fato a gente não tinha identificado ele durante o monitoramento, ele foi identificado nessa manhã e aí o relato dele é que ele chegou um dia antes na casa.

Ministério Público: E o conhecimento que você menciona que vocês já tinham dele, primeira pergunta, é em relação ao tráfico de drogas?

Fernando Bastos Vilela: Droga, eu não me lembro em que momento, mas é sobre isso.

Ministério Público:
Tá
, esse conhecimento era prévio à busca e apreensão realizada?

Fernando Bastos Vilela: Sim.

Ministério Público: Só não conseguiram identificar ele lá no momento, é isso?

Fernando Bastos Vilela:
Tava
junto com os dois, aliás teve até uma informação de Juara que veio
pra
gente logo antes dessa operação que poderia existir um terceiro nessa residência né.

Ministério Público: Só que também não sabiam quem que seria até então?

Fernando Bastos Vilela: Não sabia quem seria, nem nome nem nada, sabiam que poderia ter um terceiro ali.

Ministério Público:
Tá
. As investigações surgiram, você mencionou, na verdade inicialmente foram comunicadas por Juara né?

Fernando Bastos Vilela: Juara, dois nomes (...)

Ministério Público: Posteriormente o
Cristofer
foi até vocês para mencionar essa possível ameaça deles em relação a ele estar receptando ou praticando furtos na cidade e a organização não estar aceitando isso.

Fernando Bastos Vilela:
Quando o
Cristofer
nos trouxe esses nomes, ele entrou nessa operação porque ele mesmo, ele nos deu o nome do Paulo Henrique e Paulo César que já era investigado nosso, como ele nos deu esses nomes a gente ligou tudo e falou ‘pô eles estão juntos né’, estão todos juntos, já que o
Cristofer
nos trouxe esses nomes sem que a gente dissesse nada e sabendo que eram dois indivíduos de Juara o restante da organização
tava
toda junta para cometer o tráfico.

Ministério Público: Além de você mencionar que vocês ligaram tudo, a minha pergunta é, após o boletim de ocorrência em razão da descrição do
Cristofer
e do termo de depoimento constante dele, além das fotos que você já mencionou que esse reconhecimento, não foi bem um reconhecimento, porque na verdade foi lá e levou até vocês as fotos desses suspeitos, correto.
Todo o cumprimento dos mandados de busca nas residências apontadas pelo
Cristofer
né conclui o que ele já havia afirmado antes?

Fernando Bastos Vilela:
Concluíram, todos pelo tráfico de drogas.

Ministério Público:
Eu me refiro em relação tanto às pessoas quanto em relação às residências especificamente.

Fernando Bastos Vilela:
Exatamente, bateu tudo, bateu crime, bateu pessoas, bateu tudo.

Ministério Público: Certo. Posteriormente vocês tiveram conhecimento do paradeiro do
Cristofer
? (...) Tá sabendo dizer se ele saiu da cidade?

Fernando Bastos Vilela: Sumiu por receio da facção aí.

Ministério Público: Além disso, Fernando, você mencionou que vocês realizaram campanas, essas campanas elas foram realizadas antes do
Cristofer
ir até vocês, quando o pessoal de Juara entrou em contato, ou foi posteriormente?

Fernando Bastos Vilela: Antes e depois.

Ministério Público:
Tá
. Durante quanto tempo mais ou menos aproximadamente vocês realizaram?

Fernando Bastos Vilela: Vinte e cinco, trinta dias, por aí.

Ministério Público:
Tá
, essas campanas (...) era diariamente que vocês faziam ou como que era?

Fernando Bastos Vilela: De dia, de noite, de manhã, a gente faz sobrevoo com o drone e tudo mais que nos ajuda também nesses monitoramentos aí.

Ministério Público: Era em uma residência específica, chegou a ser em todas essas ou vocês não sabiam de todas ainda até então?

Fernando Bastos Vilela: É,
antes da denúncia do
Cristofer
a gente monitorava apenas o Paulo Henrique e o Paulo César, a residência deles, depois da denúncia do
Cristofer
aí ampliou a operação e começamos a monitorar as outras residências até porque a gente precisava de fotografias e de endereço correto para subsidiar a busca e apreensão.

Ministério Público: Você falou que realizou após também né, realizaram?

Fernando Bastos Vilela:
Também, os outros alvos foram após, antes da denúncia do
Cristofer
foi do Paulo Henrique e Paulo César, após a denúncia de todos os outros alvos.

Ministério Público: Após também era diariamente várias vezes no dia que vocês observavam essa movimentação de pessoas?

Fernando Bastos Vilela:
Todas as residências, todas elas tinham movimentação né diurna, a do Paulo César e Paulo Henrique ela não tinha tanta movimentação durante o dia, era mais noturno, mas nos outros alvos todas elas a movimentação era muito intensa durante o dia, porque assim, a gente entende que todos os outros trabalhavam em tese para a organização criminosa e quem estava à frente dessa organização no município era o Paulo César e Paulo Henrique, então os outros era quem fazia a correria do dia a dia, de desenterrar droga, de buscar isso, de buscar aquilo, enquanto o Paulo César e o Paulo Henrique não se movimentavam, apenas à noite
.

Ministério Público: Dos menores envolvidos Paulo Henrique, Felipe
Mamedes
correto, Pedro Afonso e Marlon, é isso?

Fernando Bastos Vilela: Isso.

Ministério Público: O Felipe ele é o que do
Cristofer
? É parente dele?

Fernando Bastos Vilela: É irmão né, acho que é irmão né. Irmão.

Ministério Público: O
Cristofer
ele chegava a apontar o irmão também como envolvido?

Fernando Bastos Vilela: Ele aponta, ele aponta o irmão, não só um, tanto o outro que
tá
solto
ainda
mas ele aponta também (...) e ele ficou com muito medo, ele veio denunciar para não morrer, ele tem uma deficiência, ele usa uma bolsa, não sei dizer o que que é, ele ficou com muito medo de morrer, se ele não denuncia e a polícia não prende esses indivíduos ele
tava
morto hoje, ele denunciou e foi embora.

Ministério Público: Dessas movimentações, Fernando, lá vocês chegaram a visualizar usuários que vocês já conheciam inclusive,
porque usuários a polícia sabe né quem são na cidade, não falo nem traficantes em si, mas que frequentavam essas residências?

Fernando Bastos Vilela: Sim, o próprio
Cristofer
é usuário de droga também e ele fala sobre.

Ministério Público: Vocês chegaram a visualizar ele?

Fernando Bastos Vilela: Sim, o irmão dele falava, ele falou não sei se isso
tá
no boletim de ocorrência da declaração dele, que ele já pegou droga com o irmão dele.

Ministério Público: Não consta essa informação.

Fernando Bastos Vilela: Porque ele buscava droga, ele é um menino que vendia picolé, ele vivia muito na rua né, ele andava muito com carrinho de picolé na rua, então ele visualizava tudo, ele via tudo as movimentações deles.

Ministério Público:
Aproximadamente, você mencionou que foi, eu não me recordo, foi um mês mais ou menos que vocês fizeram esse acompanhamento?

Fernando Bastos Vilela:
Por aí.

Ministério Público: Vocês têm conhecimento de há quanto tempo que os que vieram de Juara, que você mencionou que já tinham sido informados até pela polícia de lá estavam em
Tabaporã
em conjunto com os demais?

Fernando Bastos Vilela: Então, quando eles vieram, quando Juara informou a gente desses dois, um deles que é o menor o Paulo Henrique, tinha cometido um roubo com restrição de liberdade lá, e veio
pra
cá né, tanto que nem era
pra
Delegacia de Juara, enquanto a gente
monitorava eles
saiu um mandado de internação desse Paulo César, mas a Delegacia não comunicou a gente, ou até eles mesmos não foram comunicados, a gente não sabia da existência desse mandado. Então assim, eles estavam já na cidade aproximadamente quinze dias, dez, quinze dias já residindo em
Tabaporã
quando a gente conseguiu identificar eles né, que foi posterior ao roubo lá em Juara.

Ministério Público: Fernando, eles foram denunciados tanto pelo tráfico quanto pela associação e com a causa de aumento né, envolvendo menor de idade aqui como mencionei, constam quatro menores. Em relação à associação, vocês chegaram a observar além da denúncia do
Cristofer
que deu, como eu mencionei aqui deu início a tudo isso pelo que você mencionou, e vocês confirmaram essa denúncia depois totalmente coerente com o que ele tinha dito e apontado ou tantas pessoas como residência, mas em relação, de início à união entre eles, o envolvimento deles entre si, entre uns e outros né, vocês constataram esse envolvimento?

Fernando Bastos Vilela: Sim, enquanto a gente monitorava as residências desses outros alvos fora o Paulo Henrique e o Paulo César, as residências deles, um saía da residência desse e ia
pra
outra,
eles entrava
em todas, todos eles entravam em todas as residências, mas a gente sabia quem é que morava em qual residência. Tanto que foi até difícil
pra
gente identificar acho que um ou dois
pra
saber quem que era que morava naquela casa porque todos eles frequentavam ali. Eu não lembro de quem que era, não sei se era do Pedro, não me recordo agora, ou do Jakson, mas aquela casa era onde eles se reuniam sempre, era uma casa aberta na frente,
não tinha muro, não tinha nada, a gente conseguia monitorar de longe e via
todos eles entrando ali, saindo e tudo mais, a gente demorou um tempo pra saber quem é que morava ali naquela casa, a gente teve que fazer uma campana durante a madrugada pra saber quem que
tava
dormindo ali.

Ministério Público: Tem fotografias de residências juntadas que foi provavelmente juntada ainda quando do pedido de mandado de busca ou dos relatórios né elaborados para o pedido, essas residências seriam as que você se refere deles, vocês não conseguiram identificar em razão justamente desse vai e vem deles entre uma e outra é isso?

Fernando Bastos Vilela: É, a residência do Pedro ela é aberta na frente.

Ministério Público: Entendi.

Fernando Bastos Vilela: Era do Pedro mesmo, do Pedro Afonso.

Ministério Público: Nessa residência que você menciona do Pedro que seriam onde estavam os maiores Jakson e Maicon. Você não fez esse cumprimento né que seria o Jakson, Maicon e que estaria o menor Pedro Afonso (...) nessa residência você viu, chegou a ver movimentação dos demais também?

Fernando Bastos Vilela: Todos os outros.

Ministério Público: De todos os outros denunciados? Todos?

Fernando Bastos Vilela: Foi essa residência que deu, que dificultou a gente saber quem que morava ali de fato.

Ministério Público: Em relação ao Maicon, você disse que a investigação não iniciou com ele nem com o Sérgio depois, vocês visualizaram o Maicon ou constataram depois o que com relação ao Maicon? O Maicon ele estava, é que não foi você que fez o cumprimento, né. O Maicon estava na residência do Pedro Afonso e Marlon, eles estavam em conjunto com o Jakson?

Fernando Bastos Vilela: Mas ele não é citado pelo
Cristofer
, né.

Ministério Público: Não, ele não é citado inicialmente. Ele estava na residência.

Fernando Bastos Vilela: Não lembro desse detalhe, Dra.

Ministério Público: Não se recorda. Tem informação nos autos que o Maicon, inclusive, você sobre dizer se o Maicon é de
Tabaporã
?

Fernando Bastos Vilela: Acho que sim.

Ministério Público: Tem informação nos autos, não sei se você tem conhecimento de que ele fazia inclusive o pagamento do aluguel da residência em conjunto com o Pedro Afonso? Você tem esse conhecimento?

Fernando Bastos Vilela: Não.

Ministério Público: O Pedro é o que teria ameaçado o
Cristofer
, teria uma espécie de salve, seria isso também?

Fernando Bastos Vilela: Pedro né.

Ministério Público: Em relação ao
Cristofer
.

Fernando Bastos Vilela: Isso, o Pedro e o Erick foram na casa do
Cristofer
com uma arma de fogo a mando do Paulo César e do Paulo Henrique descobrir quem estava furtando na cidade.

Ministério Público: Ok. Voltando à associação
pra
finalizar. Você mencionou
pra
mim que havia esse liame entre eles, tanto que vocês observavam esse vai e vem entre uma residência e outra entre todos eles.

Fernando Bastos Vilela: Isso.

Ministério Público:
Você mencionou também que vocês iam várias vezes no dia, em todas as vezes, alguns só à noite, outros dia e noite via essa movimentação então não era algo eventual, vocês viam essa estabilidade nessa prática,
nesse circular
de usuários, o que que vocês apuraram em relação a isso? Em relação à traficância?

Fernando Bastos Vilela:
É o que eu disse, a entrada e saída de pessoas, o principal alvo que eu fiz o monitoramento foi do Paulo Henrique e do Paulo César, eles a gente conseguiu identificar que eles entregavam o entorpecente pelo fundo da casa deles ali que tem acesso a um outro terreno baldio, então assim, eles não entregavam pela frente que era onde o asfalto passa, eles entregavam pelo fundo onde tinha um portão, foi inclusive onde a gente achou a droga ali no chão escondida, aí as pessoas iam pelo fundo, usuários iam pelo fundo, entravam por trás onde tem um terreno baldio, pegava essa, eu não vou falar entorpecente porque a gente não deu flagrante neles ali, mas a gente viu ou um ou outro entregando objeto para a pessoa que estava chegando ali e recebia outro objeto dessa pessoa que estava aqui, que estava chegando ali na casa.

Ministério Público: Aproximadamente você disse que vocês fizeram a campana foi mais ou menos um mês acompanhando essa movimentação, você falou que eles já estavam antes, é isso? Antes mesmo de vocês iniciarem?

Fernando Bastos Vilela:
Sim, os dois já
tavam
, a gente já
tava
monitorando os dois
.

Ministério Público: Os demais você não sabe dizer?

Fernando Bastos Vilela: Eu lembro, eu lembro de alguma movimentação inclusive da casa do Pedro porque eu sei que todos eles frequentavam essa casa.

Ministério Público: Sim, mas assim, iniciou dos dois já depois de um, já depois de um período e aí depois desse mês todo que você disse que ficou fazendo acompanhamento aí já foi em relação a todos?

Fernando Bastos Vilela: Já foi em relação a todos.

Ministério Público: Entendi. Chegou-se a constatar Fernando também se havia uma divisão de tarefas entre eles? Quem que seria responsável pelo que ou se todos eram pela venda ou se não havia, chegaram a constatar?

Fernando Bastos Vilela: Sim, o Paulo Henrique e o Paulo César como vieram de Juara provavelmente algum padrinho ali deles da organização criminosa, padrinho é quem
tá
acima de quem reside na cidade ali, é um coordenador da região, é um gerente por exemplo. Aí provavelmente essa pessoa, esse gerente mandou que os dois viessem
pra
cá por terem algum grau hierárquico maior na organização criminosa, para que Paulo Henrique e Paulo César viessem pra
Tabaporã
e coordenasse o tráfico de drogas ali e a organização criminosa. Então Paulo Henrique e Paulo César eram o topo da pirâmide no município e todos os outros
trabalhavam
pra
eles, ou de alguma forma armazenando a droga ou armazenando a arma de fogo ou fazendo a distribuição desses entorpecentes nos municípios.
Aí o Paulo César e Paulo Henrique por serem o topo da pirâmide, eles saíam nessas outras residências, nesses outros quatro alvos, entregavam substâncias ilícitas ali, uma quantidade já pronta ou um
tablete para que eles fizessem essa divisão ali e pudessem fornecer essas drogas.
Fornecer
a venda dessas drogas
.

Ministério Público: A residência do Jakson e do Maicon que você disse que não se recorda bem exatamente da busca porque não foi você que realizou foi na verdade, foi o Cleiton, a investigadora Andréia e Ney aqui consta, investigador Ney, mas essa residência você se recorda de ter feito campana lá também?

Fernando Bastos Vilela: Fiz, foi que lá pelo menos
pra
mim foi difícil identificar quem morava ali, a gente via todos eles lá dentro, muita gente, muita movimentação lá na casa durante o dia e aí a gente teve que se desdobrar
pra
poder fazer o monitoramento noturno ali até de madrugada
pra
saber quem que
tava
dormindo ali na casa.

Ministério Público: Então confirmando Fernando, desculpa interromper, a residência do Jakson e do Maicon porque você mencionou aqui mais de uma vez, inclusive eu até reafirmei, perguntei isso novamente, havia residência que vocês viam movimentação mais noturna, em outras tanto de dia quanto de noite, em relação a do Jakson e do Maicon
pelo o
que você
tá
me dizendo havia movimentação durante todo o dia inclusive no período diurno?

Fernando Bastos Vilela: Todo dia, durante todo o dia e a noite.

Ministério Público: Ok. O
Cristofer
ele chegou a apontar essa residência também?

Fernando Bastos Vilela: Também e o alvo também.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Fernando, só para sanar algumas dúvidas referente ao que foi dito aí, no seu depoimento, é, algumas informações que não estão constantes no processo, e eu queria um pouco meio que esclarecer essa situação, principalmente essa informação desse, como é que eu vou dizer, essa investigação diurna e noturna.
Você visualizou isso pessoalmente, a entrada ali e saída desses elementos que estão ali elencados no processo? Principalmente do Carlos e do Erick.

Fernando Bastos Vilela:
Todos eles na casa do Pedro e do Maicon, né.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Consta algum tipo de informação a mais, uma na foto, um vídeo, algo nesse sentido?

Fernando Bastos Vilela: Não.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Foi mais visual mesmo?

Fernando Bastos Vilela: Fernando Bastos Vilela: Visual.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Entendi.

Defensoria Pública: (...) eu vou começar por, com a informação chegou para vocês. Você mencionou que foi o
Cristofer
, ficou bem claro, não tem problema. Aí vocês estabeleceram os alvos, você disse que já acompanhava o Paulo César e o Paulo Henrique.

Fernando Bastos Vilela: Exatamente, de uma denúncia antes.

Defensoria Pública: Perfeito. Aí o
Cristofer
acrescentou novos alvos?

Fernando Bastos Vilela:
Novos alvos, além dos dois que a gente já monitorava.

Defensoria Pública: Perfeito.
Aí segundo o relatório de investigação, acrescentou o Erick, o Jakson, o Pedro e o Carlos.

Fernando Bastos Vilela:
Isso, e o Carlos.

Defensoria Pública:
Aí com base nisso vocês estabeleceram outros três alvos, outras três residências, foi isso?

Fernando Bastos Vilela: Não, a residência desses alvos.

Defensoria Pública: Isso, mas eram mais três residências, né, além daquela primeira que você falou que estava monitorando?

Fernando Bastos Vilela:
Exatamente, é, aí com a denúncia a gente monitorou esses outros três alvos, identificamos e residência deles e pedimos busca.

Defensoria Pública: Na operação em si você mencionou que ingressou na casa dos “Paulos”.

Fernando Bastos Vilela: Exatamente.

Defensoria Pública:
Fez a busca na casa dos “Paulos” e o flagrante lá.

Fernando Bastos Vilela:
Isso
.

Defensoria Pública: Na casa dos “Paulos” também havia o Sérgio.

Fernando Bastos Vilela: Isso. Um terceiro maior.

Defensoria Pública:
Tá
.
No seu depoimento na Delegacia há uma menção de uma quantidade de droga apreendida e de valores relacionados aos “Paulos”.

Fernando Bastos Vilela:
Exatamente
.

Defensoria Pública: Foi encontrado algum valor com o Sérgio que não tenha sido mencionado na Delegacia, você se recorda?

Fernando Bastos Vilela: Se foi eu não recordo, Dr.

Defensoria Pública: E você mencionou também que você fez uma campana, que vocês fizeram uma campana de uns trinta dias na casa dos “Paulos” que era inicial.

Fernando Bastos Vilela: Principal, isso.

Defensoria Pública: Essa casa principal, o alvo número um nela residiam os dois “Paulos” e vocês não tinham visto o Sérgio até então? Até o dia do cumprimento do mandado de busca?

Fernando Bastos Vilela: Não, visualmente não, o que tinha era a informação de uma terceira pessoa na casa que não tinha sido identifica ainda.

Defensoria Pública: O que, que o... não sei se você acompanhou as oitivas, mas o que o Sérgio mencionou que ele estava fazendo na casa?

Fernando Bastos Vilela: Nesse caso eu não consegui acompanhar as oitivas porque foi feita pelo cartorário, porque estava muito corrido, eu tinha muita coisa para fazer, eu até gosto de acompanhar, nesse caso eu não consegui, não tive tempo.

Defensoria Pública: Em relação aos “Paulos” você sabe se algum deles confessou tanto a posse quanto a traficância?

Fernando Bastos Vilela:
Paulo César que é o maior, me corrige se eu estiver errado, salvo engano, ele afirma no interrogatório dele que ele de fato pertence à organização criminosa, que é membro do Comando Vermelho, que a droga era dele, e que todos os outros trabalhavam para ele.

Defensoria Pública:
Tá
. É, talvez não seja bem assim, mas ok, é o que você se recorda, não tem problema. Então, mas quem admitiu nesse imóvel foi o Paulo César?

Fernando Bastos Vilela: Paulo César.

Defensoria Pública: Você mencionou também, aí eu já encerro Fernando, que vocês também fizeram algumas campanas na residência do Maicon, deixa eu olhar quem é que fica nessa casa
específica do Maicon, no alvo o Maicon, era o Pedro Afonso, era o alvo na casa do... nessa casa que foi encontrado junto a Andreia, o Nei e o Cleiton que fui cumprir a diligência. Então o alvo era o Pedro, mencionado pelo
Cristofer
?

Fernando Bastos Vilela: Exatamente.

Defensoria Pública: E lá encontraram o Maicon, Marlon, Jakson, o próprio Pedro e a Luana.

Fernando Bastos Vilela: Eu não vou saber falar para o senhor o nome correto de todo mundo.

Defensoria Pública: Enfim, o mais importante para mim em relação a essa questão, você mencionou para mim que tinha uma movimentação muito grande de...

Fernando Bastos Vilela: De todos os investigados nessa casa.

Defensoria Pública: Perfeito. Vocês chegaram a acompanhar a rotina do Maicon? Que é um dos réus que tinham emprego fixo e ia para a madeireira todos os dias?

Fernando Bastos Vilela: Eu vou ser sincero para o senhor, eu não lembro do Maicon, talvez o responsável, que o responsável por essa incursão aí nessa residência, ele vai saber falar melhor para o senhor.

Defensoria Pública:
Tá
legal. Agora vou fazer uma pergunta que talvez, talvez não tenha, você não tenha conhecimento. Na casa do Maicon e do Pedro, nessa residência específica que o Cleiton cumpriu o mandado havia também a Luana.

Fernando Bastos Vilela: Eu lembro de uma mulher, não lembro que era.

Defensoria Pública: Você se recorda do
por que
ela foi liberada?

Fernando Bastos Vilela: Não só ela foi liberada como alguns outros, inclusive do alvo do... que o Rodrigo liderou, que é o alvo da casa do...

Defensoria Pública: Foi o Sulivan e a
Anieli
foram liberados

Fernando Bastos Vilela: Isso, foram liberados porque de fato a gente não tinha nada contra eles, e aí a gente fez um levantamento rápido e conseguimos identificar que eles trabalhavam e tudo mais.

Defensoria Pública:
Tá
. Então, o Sulivan e a
Anieli
foram liberados da residência em que o Rodrigo cumpriu o mandado. A Luana, nesse do Cleiton, você se recorda disso?

Fernando Bastos Vilela: Não, não exatamente quem foi, mas eu sei que foram pessoas que tiveram sido liberados nessa operação.

Defensoria Pública: E na casa do Carlos essa Catarina, Cristiane... Cristina, não sei o nome, a esposa dele. Fernando Bastos Vilela: Não deveria, mas foi.
[...]

(Fernando Bastos Vilela, policial civil, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 192125429).
Destacamos

[...]
Ministério Público: Aqui consta né, como mencionado pelo magistrado, que o senhor participou dessas diligências. Consta que o senhor estava em conjunto com a Larissa na residência do denunciado Carlos, correto?

Jose Roberto: Correto.

Ministério Público: Ao chegar lá você se recorda o que que vocês se depararam, o que que foi localizado, Jose Roberto?

Jose Roberto:
Sim, eu e a investigadora Larissa fomos na casa do suspeito Carlos Cesar de Freitas, chegando lá apresentamos, lemos o mandado, eu fiquei com o Carlos na varanda que tinha um sofá enquanto a Larissa mais a esposa do seu Carlos foi fazer a verificar a residência né, fazer o outro procedimento. Enquanto eu fiquei lá na frente conversando com o Carlos, ela ficou lá dentro, depois de alguns minutos chegou outro investigador
pra
dar um suporte, que é o Fernando, depois de alguns minutos de fazer a vistoria, de procurar se tinha algum entorpecente, foi encontrado nove porções se não me lembro de maconha lá dentro da residência do senhor Carlos.

Ministério Público: Tinha mais alguém com ele lá Jose Roberto ou não, somente ele?

Jose Roberto: Não, tinha ele a esposa, uma criança acho que é filha dele, depois chegou
a
mãe dele, tinha sim a família.

Ministério Público: Tinha uma criança também?

Jose Roberto: Tinha a família dele, né.

Ministério Público:
E essa droga você disse que estava onde, na verdade eu que vou te perguntar agora que eu verifiquei aqui que consta que estavam acondicionadas numa sacola plástica dentro de um fogão, é isso?

Jose Roberto:
Que me passaram era isso, que eu não adentrei na casa, eu fiquei com o Carlos do lado de fora.

Ministério Público: Ah, você ficou com ele lá fora. Você falou que estava a família dele, seria a mulher e o filho ou filha, é isso?

Jose Roberto:
Isso, a mulher acompanhou a investigadora Larissa mais o Fernando fazer os procedimentos internos da casa.

Ministério Público: Se recorda o nome da mulher dele?

Jose Roberto: Não recordo, não recordo.

Ministério Público: Você tem algum conhecimento, Jose Roberto, seja do Carlos, seja dos outros investigados ou denunciados né, que foram presos ou menores aprendidos no cumprimento desse mandado de busca, de participação em alguns delitos, seja em Porto do Gaúchos ou em Juara quando você eventualmente tenha dado algum apoio a eles lá, ou você não conhecia nenhum?

Jose Roberto: Não, eu não conhecia nenhum deles não aqui em Porto.

Ministério Público: Você em Porto dos Gaúchos nunca deu nenhum apoio pra Juara
pra
cumprimento de mandado ou até em
diligencias
não?

Jose Roberto: Não, eu já dei cumprimento (...)

Ministério Público: Não, eu digo em relação a eles, perdão.

Jose Roberto: Ah eles não.

Ministério Público:
Lá você se recorda o que que o Carlos mencionou em relação a essa droga ou não foi perguntado nada a ele nem ele disse nada?

Jose Roberto:
Ele falava que a droga não era dele, só negava.

Ministério Público: Entendi, e a mulher dele que estava lá presente, ela chegou a mencionar algo já que você disse que até você ficou com o Carlos até a porta e ela estaria lá dentro né acompanhando os policiais que fizeram a apreensão, você sabe dizer se ela mencionou algo você presenciou?

Jose Roberto:
(...)

Mas ela falava que ele já vendia, que já fazia o comercio de drogas, mas não sabia se estava ou não fazendo ainda, mas ela já chegou a falar que sim que ele fazia a venda de drogas no Município.

Ministério Público:
Ele quem, o marido, o Carlos?

Jose Roberto:
O marido, o Carlos Cesar
.

Ministério Público:
Então ela mencionou, em linguagem informal entregou ele ali, é isso?

Jose Roberto:
Não, sim, ela falou assim que ele já tinha feito essas vendas, mas não sabia se ainda estava fazendo, ela até ficou surpresa de encontrar entorpecente ali na casa dela.

Ministério Público:
Ela disse que ela ficou surpresa, mas você não tem conhecimento não que estava dentro do fogão a droga?

Jose Roberto:
Não, eu não sei na onde os policiais encontrou.

Ministério Público: Entendi,
tá
ok, Jose Roberto, sem mais perguntas, obrigada. (...)

Advogado (Dr. Carlos Henrique): (...) O senhor já disse que não sabe onde foi localizada essa droga né que o senhor
tava
cuidando da parte exterior, do Carlos, mas o senhor sabe se recorda quem localizou essa droga, se foi o Fernando, se foi a Larissa, se foi outro?

Jose Roberto: Então, quem
tava
lá era a Larissa e o Fernando né, um dos dois foi quem encontrou, eu
tava
com o Carlos conversando lá fora quando chegaram com os entorpecentes, quem chegou foi o Fernando (...)

Advogado (Dr. Carlos Henrique):
Logo após né. E o senhor comentou aí também que a própria esposa não sabia dessa atividade, suposta atividade ilícita por parte do Carlos, que também não sabia desse acondicionamento dessa droga no fogão, certo?

Jose Roberto:
Sim, ela já sabia que ele praticava isso antes, mas não sabia se
tava
ainda praticando o comércio de drogas ainda.

Advogado (Dr. Carlos Henrique):
E que ela não tinha conhecimento dessa droga que
tava
no fogão?

Jose Roberto:
Isso, ela falou que não tinha conhecimento.

Advogado (Dr. Carlos Henrique):
(...) Sem
mais perguntas, Excelência, obrigado
tá
.

Jose Roberto: Nada.

Defensoria Pública: Só confirmar, quem foi dar cumprimento ao mandado de busca foram você o Fernando e a Larissa, você permaneceu do lado de fora da casa?

Jose Roberto: Sim, quem foi, eu e a Larissa, e como nós era só em dois o Fernando ficava dando suporte às outras equipes, cada hora ele ia em uma para dar suporte. Como eu fiquei com o Carlos lá na frente, a Larissa entrou com a esposa, fez a vistoria e depois chamou o Fenando
pra
ajudar.

Defensoria Pública:
Tá
bom, sem mais perguntas, obrigado.
[...].

(
José Roberto Antunes Magalhães
, policial civil, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 192125429).
Destacamos

[...]

Ministério Público:
Joilson
, você participou dando apoio à Polícia Civil de
Tabaporã
nesse cumprimento do mandado de busca, correto?

Joilson
de Amorin Lino: Sim.

Ministério Público: Você, segundo consta aqui nos autos, teria ido na residência do denunciado onde que estava o denunciado Erick e o menor Felipe
Mamedes
, isso?

Joilson
de Amorin Lino: Isso.

Ministério Público: Você se recorda o que que vocês apreenderam lá, o que que vocês verificaram?

Joilson
de Amorin Lino:
Então, a gente
tava
,
tava
eu o Rodrigo né, que é o escrivão, e o Denis. A gente foi até essa residência né, eu
tava
em apoio, a gente foi cumprir o mandado de busca né, eu e o escrivão Rodrigo entramos em uma das, cômodo né da residência, aí tinham dois deles que escoravam numa peça que fica na frente né, tinha um casal que
tava
dormindo dentro da residência e tinha dois jovens numa peça que fica do lado meio que na frente. A gente entrou né, cumpriu a busca né, identificamos, informamos eles e a gente começou a fazer as buscas tanto dentro da residência, quanto nesse cômodo aí que eles estavam, e a gente conseguiu encontrar algumas trouxinhas né, na verdade foi eu que encontrei dentro de uma, de um
guarda roupa
, tinha umas gavetas né, a gente revistou lá, fez a busca e a gente encontrou uma sacola com algumas trouxinhas de substância análoga à maconha.

Ministério Público:
Joilson
, você participou do cumprimento do mandado de busca, mas alguns dos envolvidos lá, ou algum dos envolvidos já conhecia de Porto dos Gaúchos ou que tenha dado algum apoio à Polícia Civil de Juara?

Joilson
de Amorin Lino: Nunca tinha visto.

Ministério Público:
Essas porções localizadas lá eram porções pequenas ou grandes?

Joilson
de Amorin Lino:
Pequenas, eram várias né, médias né, eram
amarradinhas
em sacolas.

Ministério Público: Médias, entendi. Alguma situação que chamou atenção lá quanto a abordagem dos denunciados ou não? Dos denunciados, dos suspeitos.

Joilson
de Amorin Lino:
Não, não, a gente
chegou eles
assustaram, a gente entrou (...) a gente chegou e já se identificou como policial, eles não reagiram em nenhum momento até porque foi bem cedo, aí a gente meio que colocou eles no chão e fizemos a revista.

Ministério Público:
Aqui consta que estavam, na verdade não é nem que estavam,
foi
denunciado o Erick e o Felipe
Mamedes
, que é o menor estava presente né, você se recorda de se eles mencionaram lá de quem que era a droga ou eles simplesmente negaram ou genericamente, você se recorda se eles falaram algo?

Joilson
de Amorin Lino:
É, eles negaram que sabia, que sabia da origem, eles negavam que sabiam que essas porções estavam ali, que eles não sabiam a procedência né.

Ministério Público: Todos eles?

Joilson
de Amorin Lino:
Todos eles, nenhum deles assumiu.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
(...) Essa
droga foi encontrada exatamente onde, você pode me descrever, sanar isso daí?

Joilson
de Amorin Lino:
Ela foi encontrada em uma gaveta de um guarda-roupa. Tinha um guarda-roupa de madeira grande, e a gente começou a revistar, retirar as gavetas para facilitar a busca e numa dessas gavetas no fundo tinha uma sacola com um invólucro.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Entendi, essa gaveta você sabe dizer se fica na parte superior ou inferior do guarda-roupa?

Joilson
de Amorin Lino: De baixo, inferior.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Na parte de baixo, né?

Joilson
de Amorin Lino: Sim.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
Foi o senhor mesmo que encontrou ou outro policial?

Joilson
de Amorin Lino:
Foi eu.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Então o senhor afirma para mim que essa droga foi retirada de uma gaveta na parte inferior do guarda-roupa?

Joilson
de Amorin Lino: Exatamente.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Senhor se lembra quantas porções que era aproximadamente?

Joilson
de Amorin Lino: Não, não me lembro.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Era porção pequena, média?

Joilson
de Amorin Lino: Média.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Foi encontrado algum outro tipo infração, balança de precisão, dinheiro trocado, algo nesse sentido nessa gaveta?

Joilson
de Amorin Lino: Não. Que eu achei, não.

[...].

(
Joilson
de Amorin Lino
, policial civil, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 192125429)
Destacamos

[...]

Ministério Público: Cleiton, você participou do cumprimento do mandado de busca na residência do Jakson e Maicon correto?

Cleiton Francisco Alves: Isso, exatamente.

Ministério Público: Em conjunto com a investigadora Andreia e o investigador Ney, isso mesmo?

Cleiton Francisco Alves: Exatamente, isso.

Ministério Público:
(...) Na
residência quando vocês adentraram o que que vocês visualizaram lá em relação ao Jakson, Maicon e o Pedro, onde eles estavam, onde que estava a droga, como que foi?

Cleiton Francisco Alves:
Então, quando a gente chegou na residência, se eu não estou enganado estava o Pedro e o Marlon e o Jakson, eles estavam deitados em um colchão em um único quarto, e o Maicon, que é irmão do Marlon, ele estava no outro quarto com uma moça chamada Luana, se eu não tiver enganado. Aí nas buscas né foi encontrado dentro do quarto onde estava Pedro, Jakson e Marlon, foi encontrado aí algumas várias substâncias análogas à maconha, estava ali no interior do quarto
aonde
eles estavam né, e depois foi encontrado também uma balança de precisão foi encontrado. Aí depois foi encaminhado né para a Delegacia todos os envolvidos até aquele momento ali.

Ministério Público: Você mencionou que estavam na residência portanto o Pedro, o Marlon, o Jakson e o Maicon, correto?

Cleiton Francisco Alves: Isso, e uma moça também.

Ministério Público:
Tá
. O Pedro, consta nos autos Cleiton e até no seu relatório também que assinou junto com o Fernando, que ele seria um dos que estaria praticando “salves” e fazendo algumas ameaças, inclusive o Cristian que foi quem fez essa denúncia também
pra
vocês inicialmente. O Pedro ele estava na residência do Jakson e do Maicon correto?

Cleiton Francisco Alves: Exatamente.

Ministério Público: Certo, tem conhecimento de quem que era a residência? Ou se era alugada, quem que pagava o aluguel dessa residência?

Cleiton Francisco Alves: Então, a gente só tinha informações de que era alugada, a gente não tinha, não posso te afirmar quem que pagava o aluguel dela.

Ministério Público:
Você mencionou que foram localizados balança de precisão, onde estava você lembra Cleiton?

Cleiton Francisco Alves:
Se eu não tiver enganado
tava
enterrado
pro
lado de fora.

Ministério Público: No quintal?

Cleiton Francisco Alves:
Isso, no quintal, exatamente.

Ministério Público:
Além da balança de precisão consta aqui dezesseis, me confirma se foi isso mesmo, dezesseis porções de maconha, correto?

Cleiton Francisco Alves:
Isso, exatamente
.

Ministério Público:
Em sacos plásticos, essa droga apreendida ela que estava no quarto numa cômoda?

Cleiton Francisco
Alves: Exatamente, estava no quarto.

Ministério Público: Além disso, tinha droga lá exposta?

Cleiton Francisco Alves: Assim, exposta não
tava
.

Ministério Público: Estava guardada. E essas dezesseis porções quando você menciona porções, já pronta
pra
venda?

Cleiton Francisco Alves:
Pronta
pra
venda, exatamente.

Ministério Público:
Certo, em relação agora às diligências investigativas anteriores, quando tudo isso começou. O Fernando já até relatou aqui, mas eu queria entender também através da sua narrativa. Essas investigações elas iniciaram até antes mesmo do
Cristofer
ir até vocês e narrar, é isso?

Cleiton Francisco Alves:
Isso mesmo.

Ministério Público: Foi a partir da Polícia Civil de Juara?

Cleiton Francisco Alves:
Isso, a de Juara que comunicou que tinha duas, dois suspeitos que estariam na nossa cidade aqui fazendo tráfico disso
e também
furto, pequenos furtos.

Ministério Público: O
Cristofer
o que que ele narrou especificamente para vocês Cleiton?

Cleiton Francisco Alves:
Quando o
Cristofer
chegou até a Delegacia ele chegou meio que assustado, apavorado como se tivesse com medo de alguém, e relatou né que por ele ter comprado alguns produtos aí com origem duvidosa que praticamente poderia ser com origem de produto de furto, o pessoal do comando vermelho que ele se intitulou é os dois Paulo que é Paulo César e Paulo Henrique (...) organização criminosa do comando vermelho e eles que mandavam, que estavam gerenciando a cidade de
Tabaporã
, e que pequenos furtos e incitação não poderia acontecer enquanto eles estivessem
mandando. E que ele relatou que a pedido do Paulo César e Paulo Henrique, Paulo César e Paulo Henrique pediu para duas pessoas, se eu não tiver enganado foi o, não sei se foi o Pedro e eu acho que o Erick, pediram pra eles ir até a casa da vítima, do
Cristofer
né, e ameaçar ele com segundo o
Cristofer
uma arma, uma pistola né, ameaçaram o
Cristofer
disseram pra ele que era pra dizer quem que estava furtando na cidade se não ele ia matá-lo né. Ele chegou bem desesperado até a Delegacia né, ele trouxe algumas fotos, ele trouxe fotos da rede social de alguns suspeitos que até então era vulgo. depois horas foi identificado né, isso relatando bem que foi.

Ministério Público: Esses suspeitos, Cleiton, que ele levou lá ainda não eram todos eles não? Eram alguns?

Cleiton Francisco Alves:
Então, é, ele trouxe alguns, alguns suspeitos né e depois ele relatou dos demais suspeitos que estariam envolvidos.

Ministério Público: Seja através de fotografia ou relatos dele né, depois de campanas, vocês fizeram esse pedido de busca e cumpriram, vocês constataram a veracidade das informações através dessas diligências ou do cumprimento do mandado?

Cleiton Francisco Alves: Sim, sim.

Ministério Público: Essa veracidade que você se refere seja em relação aos suspeitos que ele indicava, seja em relação às residências que ele indicava?

Cleiton Francisco Alves:
Então, ele indicou onde cada suspeito residia né,
e também
falou que esses suspeitos além de estar praticando esse salve estariam praticando, fazendo o tráfico de drogas né. A gente conseguiu identificar, até então alguns dos suspeitos faziam parte das nossas investigações antes né, antes, então assim a gente só confirmou realmente aí que alguns dos suspeitos seriam os mesmos suspeitos que a nós
tava
investigando né e posteriormente quando fizemos aí depois da autorização policial das buscas posteriormente acabou aí realmente aí analisando os fatos.

Ministério Público: Comprovando né.

Cleiton Francisco Alves: Exatamente.

Ministério Público: Cleiton, das investigações realizadas através de campanas né, o Fernando mencionou você estava junto com ele ou com outro investigador realizando essas campanas?

Cleiton Francisco Alves: Sim, sim, a maioria das campanas sim.

Ministério Público:
Tá
, você se recorda se chegaram a ir em todas as residências ou até então vocês não chegaram a ir em todas, só sabiam da existência de algumas? Foram quatro né?

Cleiton Francisco Alves:
Então, praticamente todas as residências a gente já conhecia né, a última que nós conheceu, a última residência que fazia em torno de trinta dias antes mais ou menos foi, aí quando nós teve a informação do Paulo César e Paulo Henrique estaria na cidade de
Tabaporã
, aí a gente teve conhecimento dessa residência né, aí a gente começou a fazer os monitoramentos lá presenciando a entrada e saída de pessoas né e era um movimento muito grande geralmente à noite e também ele, quando o Paulo Henrique e Paulo César veio para a cidade começou a aumentar também o número de furtos na região também.

Ministério Público:
Então veja bem, em relação à residência do Paulo Henrique e Paulo César que como você me disse surgiu através do pessoal de Juara né que informou
pra
vocês, essa especificamente iniciou no período de um mês, mas então em relação às outras vocês conheciam essas residências e já sabiam da movimentação, é isso?

Cleiton Francisco Alves:
Já, já, já sim, inclusive, por exemplo, por exemplo uma das residências, por exemplo da Catarina né, o marido dela já tinha sido preso por nós por tráfico de drogas, então assim, são pessoas conhecidas.

Ministério Público:
Tá
, como a Catarina não está como denunciada aqui, ela está em qual residência, aqui eu me refiro aos demais denunciados, Erick, Jakson e Maicon e Carlos?

Cleiton Francisco Alves:
Então, o Carlão que é esposo da Catarina que foi preso né.

Ministério Público: Entendi.

Cleiton Francisco Alves: Aí por exemplo o Jakson também, o Jakson também que foi, que
tá
sendo que é suspeito também, o irmão dele, o Iago, também teria sido preso por tráfico de drogas também, então assim, são pessoas já conhecidas no nosso ramo policial.

Ministério Público: Essa aí do Iago que você fala é a do Jakson, que é o outro denunciado?

Cleiton Francisco Alves: Isso, o outro denunciado.

Ministério Público:
Tá
, a residência do Jakson, do Carlos você já mencionou, do Jakson e Maicon que estavam lá dentro então vocês já observavam até antes do período de um mês?

Cleiton Francisco Alves: Exatamente, exatamente.

Ministério Público: Fluxo constante de pessoas?

Cleiton Francisco Alves: Sim, sim, sim senhora.

Ministério Público: Período diurno e noturno ou só à noite?

Cleiton Francisco Alves:
Mais noturno, de dia parecia que não tinha ninguém na casa, ficava fechada a casa, parecia que não tinha ninguém.

Ministério Público: Isso você se refere especificamente à residência do Jakson e Maicon ou você não se recorda qual que seria essa residência que era só à noite?

Cleiton Francisco Alves: Jakson e Maicon, Paulo César e Paulo Henrique também.

Ministério Público: Era maior à noite?

Cleiton Francisco Alves: À noite era um movimento maior.

Ministério Público: Mas havia de dia também?

Cleiton Francisco Alves:
De dia sim também, mas de dia ficava mais fechada a residência deles.

Ministério Público: Entendi, vocês iam várias vezes no dia ou vocês iam uma vez no dia?

Cleiton Francisco Alves:
Não, porque o efetivo é pouco né, a gente ia quando a gente
tava
mais tranquilo na Delegacia, quando tinha mais informações né.

Ministério Público: Havia,
Cleiton, uma constância nesse fluxo de pessoas nessas residências? Que vocês disseram, você já me confirmou, você falou doutora eles, as residências bateram com o que o
Cristofer
falou, e que vocês já vinham investigando antes né,
e
também
os investigados só que surgiram outros após a busca, havia uma constância nesse fluxo?

Cleiton Francisco Alves:
Sim, sim, uma constância e assim a gente percebeu que praticamente a maioria das pessoas que frequentavam e iam até a residência são pessoas que são usuários de drogas.

Ministério Público: Em relação à ligação entre eles Cleiton, você chegou a observar em relação a ligação entre eles né, você chegou a observar se havia um contato entre eles de alguma forma? Seja um indo na residência do outro, seja através de informações que um ligava ao outro, eu digo entre as residências havia um liame entre eles
pelo o
que vocês constataram?

Cleiton Francisco Alves: Sim, sim (...)
alguns dos suspeitos ali, Carlão, Pedro sempre estavam um na residência do outro né, eles tinham esse contato.

Ministério Público:
Isso durante a campana vocês observaram?

Cleiton Francisco Alves:
Sim, senhora
.

Ministério Público: Entendi, isso entre as quatro residências?

Cleiton Francisco Alves: Sim, em todas as residências dos alvos aí.

Ministério Público: Fernando mencionou também, mas queria saber se você também tem conhecimento, se havia alguma espécie de divisão de tarefas ou se alguém exercia a chefia e os demais cumpriam ordens já estabelecidas ou se você não tem conhecimento em relação a isso?

Cleiton Francisco Alves:
Então, a informação que tivemos de Juara né, é de que Paulo Henrique e Paulo César eles vieram para gerenciar o tráfico ilícito de drogas na região, e eles seriam gerentes né, e algumas pessoas aí ligadas a ele seriam tipo de disciplina que aplicavam o salve em algumas pessoas que estavam em desacordo com as regras da própria organização ali né, então por exemplo, o Pedro ali, Pedro ele foi citado como uma das pessoas que dava salve, o Erick também foi citado como uma das pessoas que dava salve. Então assim, eles tinham uma certa, tipo um cargo naquele nos dizeres deles ali dentro do comando.

Ministério Público: Só
pra
gente entender, foi mencionado também pelo Fernando como você disse agora, então Paulo Henrique e Paulo César exerciam a chefia dentro dessa associação, é isso?

Cleiton Francisco Alves: Exatamente.

Ministério Público: A chefia do tráfico especificamente também?

Cleiton Francisco Alves: Do tráfico, exatamente.

Ministério Público: Eu não me refiro nem à organização aqui agora. Os demais você mencionou aí que eles cumpriam os salves e foi mencionado também pelo Fernando, se não me engano, não sei se por você agora com relação à questão da venda também. Do salve especificamente que você já falou agora você mencionou Pedro que foi citado pelo
Cristofer
e o Erick, foi isso? Ou eu entendi errado?

Cleiton Francisco Alves: Sim, eu não sei se ele citou mais alguém, mas eu me recordo dos dois só nesse momento.

Ministério Público: Os demais pelo que vocês
constataram eles
ainda que não praticassem o salve eles exerciam o quê? Eles faziam a venda, eles cumpriam as determinações dele em relação ao tráfico?

Cleiton Francisco Alves:
Então Doutora, que que eu posso dizer pra você, por exemplo no nosso, no meu caso ali em questão que, a
gente, no caso do mandado de busca e apreensão um dos alvos ali era o Pedro né, aí através do Pedro a gente chegou, tinham outras pessoas dentro da residência né, mas o alvo principal ali era, o alvo principal da busca mesmo assim, o nome que a gente identificou a residência era do Pedro, então assim tinha outras pessoas lá dentro, então assim as pessoas estavam ali naquele momento ali e também algumas foram conduzidas né pela equipe policial né.

Ministério Público:
(...) Existe
envolvimento de menores né, o senhor mencionou Paulo Henrique que inclusive foi mencionado como chefiava né, o Felipe
Mamedes
que se não me engano é irmão do
Cristofer
, correto?

Cleiton Francisco Alves: Isso.

Ministério Público: E até apontado pelo
Cristofer
, o Pedro Afonso e Marlon. As duas perguntas, nas residências né que vocês fizeram que você até citou que chegaram a fazer de
todas campanas
né.

Cleiton Francisco Alves: Sim.

Ministério Público: A maneira com o que vocês visualizaram essa frequência de vai e vem de pessoas, de frequência de pessoas, haveria como alguém residir ali não observar essa frequência, por exemplo, vou dar um exemplo agora para fazer uma pergunta mais objetiva, havia alguma residência que a movimentação era somente diurna ou somente noturna ou havia esse fluxo em dois períodos?

Cleiton Francisco Alves: A maioria era noturna.

Ministério Público: Noturno, certo, ok. Então noturno todas elas tinham essa frequência?

Cleiton Francisco Alves: Sim, senhora.

Ministério Público:
Era uma frequência ao ponto de quem estava lá dentro teria como ver esse fluxo por que era muito grande? Ou era algo bem esporádico?

Cleiton Francisco Alves:
Sim, sim, não, o fluxo era bem grande.

Ministério Público:
Ok, restou alguém desse cumprimento do mandado de busca, eu pergunto a você
porque
muitos aqui dos investigadores só cumpriram mandado de busca, o Rodrigo daí foi um deles e os outros eu acredito que uma boa parte porque são de outras Comarcas estavam dando apoio a vocês. Eu pergunto a você como investigador daí que participou das diligências, algum dos denunciados, eu vou especificar agora, Paulo César, Sérgio Felipe, Erick, Jakson, Maicon, Carlos, de uma maneira mais informal perguntando, não se encaixou nessa traficância como se eles estivessem
ali ,mas
uma peça que não foi nessa associação para o tráfico? Consegue entender minha pergunta?

Cleiton Francisco Alves:
Todos se encaixaram, é isso, todos se encaixaram.

Ministério Público:
Quando você menciona que todos se encaixaram e até em relação à tarefa você até mencionou, alguns exerciam a chefia, outros praticavam salves e outros cumpriam ordens de venda. Seria por que, pelo que vocês visualizaram ali em algumas dessas tarefas eles preencheriam, é isso?

Cleiton Francisco Alves:
Exatamente
.

Ministério Público: Por fim, eu verifiquei que foram apreendidos aparelhos telefônicos, esses aparelhos pelo que eu verifiquei foram encaminhados. Já retornaram da Politec ou não?

Cleiton Francisco Alves: Não sei te informar, Dra.

Ministério Público:
Tá
, mas você se recorda e ter feito essa apreensão?

Cleiton Francisco Alves: Sim, sim.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): (...) Como você informou aí que fez esse atendimento de imediato do
Cristofer
, o senhor se recorda, né?

Cleiton Francisco Alves: Não entendi, Dr., repete.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
(...) Você
informou o pronto atendimento do
Cristofer
, certo?

Cleiton Francisco Alves: Isso, ele chegou até lá e a gente fez.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Como já dito, só para esclarecer a dúvida deste nobre defensor. Tem algum tipo de conhecimento de deficiência parcial do
Cristofer
em relação auditiva ou na fala?

Cleiton Francisco Alves: Ele tem algum tipo de deficiência eu só não sei dizer o grau. Eu não sou médico para poder afirmar.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
(...)
Mas
o senhor acompanhou essa oitiva dele ou foi o Rodrigo mesmo?

Cleiton Francisco Alves:
Sim, eu que fiz o B.O (boletim de ocorrência), né. Recebi as fotos, as fotos que ele trouxe para a gente.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
Nesse boletim ele estava acompanhado com alguém, algum familiar, alguém nesse sentido, ou estava sozinho?

Cleiton Francisco Alves:
Ele veio sozinho
.

Dr. Carlos Henrique (Defesa): Sozinho? O senhor tem alguma especialização em relação ao
interprete
de libras, algo nesse sentido ou não?

Cleiton Francisco Alves: Não.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
(...) Em
relação ao Carlos você comentou que ele também já foi preso por tráfico, só para constar aí para a Promotora e para Excelência que ele foi absolvido em relação a isso aí.

(...)

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
Referente a esse fluxo noturno que alegou para a Promotora de entrada e saída na casa do Pedro. Você visualizou de maneira aí, como é que posso te dizer, de uma maneira que você tenha certeza
que
o Erick e o Carlos entravam nessa residência de maneira frequente, com frequência?

Cleiton Francisco Alves:
A gente visualizou, a gente não conseguiu tirar imagem fotográfica, porque até então a Delegacia não tem equipamento que tem uma imagem que poderia
noturnamente
pegar uma imagem das pessoas que estariam indo nas residências.

Dr. Carlos Henrique (Defesa):
Não, entendi. Então visualmente você tem certeza
que
viu o Erick, tanto os outros acusados como o Carlos, entrando e saindo do período noturno ali?

Cleiton Francisco Alves:
Exatamente
.

Defensoria Pública: Você cumpriu o mandado de busca na residência em que se encontraram o Pedro, o Jakson, o Marlon, o Maicon e a Luana, você confirma?

Cleiton Francisco Alves: Sim, confirma. Exatamente.

Defensoria Pública: Você mencionou, Cleiton, que vocês encontram as porções de maconha escondidas no quarto em que se encontrava
dormindo, você até mencionou,
tava
dormindo Pedro, Jakson e o Marlon.

Cleiton Francisco Alves: Exatamente.

Defensoria Pública: Então as porções de droga estavam nesse quarto dos três escondidas?

Cleiton Francisco Alves: Estava escondida.

Defensoria Pública:
Tá
. E essa balança de precisão estava enterrada no quintal?

Cleiton Francisco Alves: No quintal, perfeito.

Defensoria Pública: Perfeito. O Maicon e a Luana estavam em outro cômodo?

Cleiton Francisco Alves: Sim. Eles eram um casal, né,
convivia junto
, então estavam no outro quarto.

Defensoria Pública:
Tá
, perfeito. Nesse quarto em que foi encontrada a droga, foi possível individualizar a quem pertencia essa quantidade de drogas, quantidade de dezesseis porções? Alguém assumiu ali ou tinha alguma relação?

Cleiton Francisco Alves: Não me recordo se alguém assumiu ali, não me recordo.

Defensoria Pública: Cleiton, você mencionou também que vocês fizeram campana também nesse imóvel, também nessa residência?

Cleiton Francisco Alves: Sim, senhor.

Defensoria Pública: E foi possível verificar que o Maicon especificamente saía para trabalhar todos os dias, existia uma rotina de trabalho do Maicon especificamente? Vocês chegaram a verificar isso, a notar isso, ou não foi possível?

Cleiton Francisco Alves:
Sim, a gente sabia que o Maicon saia, ele tinha até uma motocicleta que eu não me recordo a cor, que ele saia direto com essa motocicleta, mas não tinha, não sabia para onde ele ia, não seguia. A gente só fazia praticamente o monitoramento de quem entrava e quem saia da residência
.

[...].
(
Cleiton Francisco Alves
, policial civil, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 192125429)
Destacamos

Corroborado
as declarações acima parcialmente transcritas,
têm-se
os depoimentos judiciais dos policiais civis
Wanderson Alves de Souza,
Larissa de Fátima Figueiredo França
, Rodrigo Lopes Lima,
Denis Cavalcante
Pereira
, Andreia
Menegon
de Arruda
e Ney da
Costa
Leite
.

Por seu turno, a
informante
Anielli
confirmou que foi localizado entorpecente
no quarto de Erick
dos Reis
.

C
onstata-se
, pois,

que a Polícia
Judiciária
Civil tomou conhecimento da prática d
a mercancia de drogas em
Tabaporã
realizadas por
Paulo C
é
zar
e
pelo
adolescente

Paulo Henrique,

todavia, após denúncia de um usuário, que
deu o nome dos
demais acusados, narrando o
modus operandi
da traficância,
as diligências e campanas foram ampliadas, identificando-se as
respectivas
residências
,
que eram
frequentadas por usuários da região
e
dos
demais envolvidos no comércio malsão
, bem como
articulando a deflagração da operação, que logrou êxito em localizar drogas, dinheiro trocado e balança
s de precisão durante as buscas
.

Cumpre destacar
, ainda nesse
diapasão,
que
as atividades de manutenção em depósito e guarda dos entorpecentes apreendidos com
os
a
pelantes
desponta
, principalmente, pelas investigações policiais realizadas, vez que
eles
estavam sendo monitorados pela
P
olícia
Judiciária

Civil
há quase dois meses
, após a guarnição receber informes da
sua congênere
de Juara e de usuários de en
torpecentes noticiando que
quatro
estavam envolvidos com na mercancia de drogas
,
de modo que ficou demonstrada
a autoria delitiva por parte de
Paulo
C
é
zar
, Carlos Cesar, Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem
.

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir os depoimentos das testemunhas, ainda mais considerando estes verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o
s
apelantes
, mesmo porque
os depoentes
não
possuíam inimizade com
quatro
,

como
sói ser na hipótese.

Ademais disso
,
não se pode olvidar que,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico
o entendimento segundo o qual os
depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Mas se isso não bastasse, a
ação
tipificadora
do art. 33,

caput
,

da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flag
rado no exato ato da mercancia,
eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta par
a configuração do narcotráfico,
a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Nesse contexto,
consoante
foi
asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer constante no ID
200847650
:

[...]
Importante destacar que os ora Apelantes foram, desde o início das investigações, apontados como os responsáveis pelas residências alvos das buscas deferidas judicialmente, elemento que reforça que estavam praticando a
mercância
de substâncias entorpecentes na localidade:

- PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, apontado como responsável pela residência “01”, onde foram localizadas e apreendidas nas vestes do menor Paulo Henrique 3 (três) porções de substância análoga de pasta base, devidamente divididas e embaladas em invólucros. Também foi encontrado nos fundos da residência, próximo a uma cerca de madeira, no interior do terreno da casa, um saco plástico lacrado com fita adesiva contendo 2 (duas) balanças de precisão pequenas, 6 (seis) porções pequenas de substância análogas à maconha, 1 (um) cigarro de maconha e 2 (duas) porções médias de substância análogas à maconha. E, em outra parte do terreno da casa, próximas a algumas telhas, foram encontradas 7 (sete) porções médias análogas à maconha e uma quantidade bem maior de drogas, sendo esta substância análoga à pasta base. Com o réu Paulo César foi localizado dinheiro na quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais. Já com o menor Paulo Henrique a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais;

- CARLOS CESAR DE FREITAS, responsável pela residência “02”, onde foram apreendidas 09 (nove) porções de substância análoga à maconha acondicionadas em sacolas plásticas verdes prontas para a mercancia dentro de um fogão no interior da casa;

- ERICK DOS REIS SILVA, responsável pela residência “03”, onde foram apreendidas 15 (quinze) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, dentro de
um quarto pertencente a Erick.
[...].

De outro viés, em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso
postulado por
P
a
ulo
Cezar
, deve ser ressaltado que,
ainda que ficasse comprovado ser ele
usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava
ao tráfico, mas, sim, ao consumo,
circunstância
, essa, que nã
o ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prátic
a do tráfico de drogas
,

tipificado no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06
,
imputado a
Paulo C
é
zar
,
é
medida que impõe.

No que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, pleiteada por Carlos Cesar e Erick dos Reis, sobreleva anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que

“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
.
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos
apenados
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos
condenados
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA
AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Diante disso, deve ser
neg
ado
provimento aos
recursos

de

Paulo Cezar Rodrigues Alves, Erick dos Reis Silva,
Jackson
Duvarzem
da Silva e Carlos Cesar de Freiras

Do recurso
do Ministério Público

O
Ministério Público
postula
a reforma da sentença,
a
fim de que
Sergio Felipe Silva de Carvalho e Maicon Barbosa Lopes
sejam condenados
pelo delito
de tráfico de drogas; enquanto

Paulo Cezar
Rodrigues Alves, Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem
da Silva
,

pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

No entanto,
no que tange ao pleito de condenação de Sérgio Felipe e Maicon Barbosa, o certo é que, apesar dos indícios, não há,
nestes
autos, provas suficientes acerca da traficância
por parte de ambos
.

Isso porque, com relação
a

Sérgio Felipe e Maicon
Barbosa
, em nenhum momento
os
nomes
de ambos
foram
mencionados nas investigações
policiais
, de modo que não figuravam como suspeitos
,
tanto que
os alvos das buscas e apreensões autorizadas judicialmente eram
:

Paulo C
é
zar
, Erick
d
os Reis, Jakson
Duvarzem
e Carlos Cesar, além dos adolescentes Pedro Afonso da Silva Roa
e Paulo Henrique Lopes da Silva.

Ademais disso,
ficou comprovado que
Maicon
Barbosa
apenas residia na mesma casa que Jackson
Duvarzem

e o menor Marlon
, sendo que estes últimos dividiam o quarto
no qual a
droga foi apreendida. Por sua vez,
Sérgio
Felipe

residia em uma fazenda e precisou ficar por dois dias na casa de Paulo Henrique e Paulo C
é
zar
,
exatamente
quando ocorreu a operação, tanto
que os
policiais civis
que realizaram as
investigações prévias, não tinha
m
visto
Sérgio Felipe
anteriormente naquela localidade.

Não
obstante Maicon
Barbosa
e Sérgi
o Felipe
fossem
conhecidos no meio policial, nenhuma das testem
unhas inquiridas relatou que
os dois
estavam praticando o
comércio de entorpecentes
.

E
,
consoante já asseverado,
tampouco
os dois
figuram
como suspeitos
nas investigações preliminares, não havendo, portanto, qualquer elemento probatório capaz de confirmar, indene de dúvidas, a participação de
Sergio Felipe e Maicon Barbosa

na práti
ca delitiva narrada na denúncia, de modo que
a
absolviç
ão de ambos deve ser mantida.

No que tange ao pedido de
condenação de
Paulo C
é
zar
,
Carlos
Cesar
,

Erick
dos Reis e Jakson
Duvarzem
pela prática do crime de associação para o tráfico
de drogas,
é imperioso
conclui
r
que
, mais uma
vez,

não
tem
razão
o Ministério Público
.

Isso porque, a
pesar de comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
,
e
não obstante
ha
ja
indícios de que
Paulo C
é
zar
,
Carlos Cesar,
Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem

estavam associados entre si para o tráfico de entorpecentes,
em momento algum ficou
demonstrado que os quatro

praticaram o crime de
associação para tráfico.

Como é cediço a
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para sua caracterização, a existência de um

animus

associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira

societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese,
conforme afirmado linhas volvidas,
não há provas capazes de demonstrar que
Paulo C
é
zar
,
Carlos Cesar,
Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem

comercializava
m
entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois nenhum policial
apresentou prova
que
de
monstrasse de
forma concreta a prática desse injusto penal
por parte dos
quatro
, porquanto
os agentes públicos
narraram a
penas

as
apreens
ões
do
s
entorpecente
s
.

E
mbora
Paulo Cezar
,
Carlos Cesar,
Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem

se conhecessem e tenha
m
sido
encontrado
s
e apreendido
s
entorpecentes
em
suas respectivas

casas
,
juntamente
com os outros indivíduos, não há
um
elemento de convicção indicativo de
animus
associativo permanente e com caráter duradouro
que possa ser atribuído
, porqu
e

os
depoimentos reproduzidos pelo Ministério Público, em suas razões recursais, não comprovam a possível associação
entre os quatros
.

Cumpre registrar, ademais, que
nenhuma testemunha
ao ser
ouvida
em juízo, fornece
u
elementos dos quais se pudesse extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. Não sendo demais
consignar, que o fato de
Paulo C
é
zar
,
Carlos Cesar,
Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem

estar
em sendo investigados numa mesma operação,
por si só, não é capaz de atestar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre
o
s quatro

Sendo assim,

sem embargo de

haver
indícios de que
Paulo Cezar
,
Carlos Cesar,
Erick dos Reis Silva e Jakson
Duvarzem

possa
m
ter praticado traficância em associação, é impõe-se registrar que os elementos probantes
produzidos na
instrução
processual
não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35, caput
,
da Lei de Drogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

S
obre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal teve a oportunidade de assentar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.03.2021,publicadono DJE 26.03.2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por

Paulo Cezar Rodrigues Alves
,
Carlos Cesar de Fre
it
as
,

e
Erick dos Reis Silva
,

e pelo
Ministério Público
,

mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024